Tribunal: TRF3
Processo: 5002354-94.2018.4.03.6002
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
477/1197)

5002354-94.2018.4.03.6002

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - OAB - ELEIÇÃO - ADVOGADO INADIMPLENTE COM AS ANUIDADES CORPORATIVAS - PARTICIPAÇÃO NA VOTAÇÃO - POSSIBILIDADE.

1. Não há prova de que o advogado tenha sido notificado para efetuar o pagamento (art. 34, da Lei Federal no 8.906/94), nem mesmo que, constatada a inadimplência, o Tribunal de Ética e Disciplina (art. 70, "caput" e § 1o, da Lei Federal no 8.906/94) tenha cuidado de instaurar o devido processo legal disciplinar, com o necessário respeito às garantias constitucionais.

2. A inobservância do devido processo legal não pode ser suprida com a edição de resolução impositiva da apresentação de certidão de quitação ou da exigência do pagamento da integralidade ou de parte do débito, no ato de exercício do sufrágio.

3."O candidato deve comprovar situação regular junto à OAB" (Art. 63, § 2o, da LF no 8.906/94), não o eleitor.

4. Remessa oficial desprovida.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5002

Inteiro teor:
477/1197)

5002354-94.2018.4.03.6002

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - OAB - ELEIÇÃO - ADVOGADO INADIMPLENTE COM AS ANUIDADES CORPORATIVAS - PARTICIPAÇÃO NA VOTAÇÃO - POSSIBILIDADE.

1. Não há prova de que o advogado tenha sido notificado para efetuar o pagamento (art. 34, da Lei Federal no 8.906/94), nem mesmo que, constatada a inadimplência, o Tribunal de Ética e Disciplina (art. 70, "caput" e § 1o, da Lei Federal no 8.906/94) tenha cuidado de instaurar o devido processo legal disciplinar, com o necessário respeito às garantias constitucionais.

2. A inobservância do devido processo legal não pode ser suprida com a edição de resolução impositiva da apresentação de certidão de quitação ou da exigência do pagamento da integralidade ou de parte do débito, no ato de exercício do sufrágio.

3."O candidato deve comprovar situação regular junto à OAB" (Art. 63, § 2o, da LF no 8.906/94), não o eleitor.

4. Remessa oficial desprovida.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5002354-94.2018.4.03.6002

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

PARTE AUTORA: ANGELA PAULA VITORINO, DANILO DA ROCHA LIBERATO, LUIZ ANTONIO BARBOSA CORREA, MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA FERNANDES TOLEDO, CAMILA MOREIRA ROSSETO, KARINA RIBEIRO REGHIN, PAULO MASSATO YANO, ADRIANO RAMOS LEITE, CLAIR MARIANA MARQUES DA SILVA, LINIKER ASSUNCAO MENDES NOGUEIRA, VIVIAN DE ARAUJO PEREIRA, EDER OLIVEIRA ALVES, HEITOR OLIVEIRA MULLER, RITA DE CASSIA DE SOUZA OLIVEIRA, SEBASTIAO ERNANDE CORREIA DE ARAUJO, JULIANA MARQUES DA SILVA

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

PARTE RÉ: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO MATO GROSSO DO SUL

Advogados do(a) PARTE RÉ: MARCELO NOGUEIRA DA SILVA - MS13300-A, TELMA VALERIA DA SILVA CURIEL MARCON - MS6355-A, TIAGO KOUTCHIN OVELAR ECHAGUE - MS14707-A

OUTROS PARTICIPANTES:

REEXAME NECESSÁRIO (199) No 5002354-94.2018.4.03.6002

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

PARTE AUTORA: ANGELA PAULA VITORINO, DANILO DA ROCHA LIBERATO, LUIZ ANTONIO BARBOSA CORREA, MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA FERNANDES TOLEDO, CAMILA MOREIRA ROSSETO, KARINA RIBEIRO REGHIN, PAULO MASSATO YANO, ADRIANO RAMOS LEITE, CLAIR MARIANA MARQUES DA SILVA, LINIKER ASSUNCAO MENDES NOGUEIRA, VIVIAN DE ARAUJO PEREIRA, EDER OLIVEIRA ALVES, HEITOR OLIVEIRA MULLER, RITA DE CASSIA DE SOUZA OLIVEIRA, SEBASTIAO ERNANDE CORREIA DE ARAUJO, JULIANA MARQUES DA SILVA

JUÍZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE DOURADOS/MS - 2a VARA FEDERAL

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

PARTE RÉ: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO MATO GROSSO DO SUL

Advogados do(a) PARTE RÉ: TIAGO KOUTCHIN OVELAR ECHAGUE - MS14707-A, TELMA VALERIA DA SILVA CURIEL MARCON - MS6355-A, MARCELO NOGUEIRA DA SILVA - MS13300-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de remessa oficial contra r. sentença que concedeu a segurança, para determinar que a autoridade impetrada não impeça os impetrantes de votar nas eleições da Ordem dos Advogados do Brasil/MS por inadimplência.

O Ministério Público Federal ofereceu parecer.

É o relatório.

ecperis

REEXAME NECESSÁRIO (199) No 5002354-94.2018.4.03.6002

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

PARTE AUTORA: ANGELA PAULA VITORINO, DANILO DA ROCHA LIBERATO, LUIZ ANTONIO BARBOSA CORREA, MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA FERNANDES TOLEDO, CAMILA MOREIRA ROSSETO, KARINA RIBEIRO REGHIN, PAULO MASSATO YANO, ADRIANO RAMOS LEITE, CLAIR MARIANA MARQUES DA SILVA, LINIKER ASSUNCAO MENDES NOGUEIRA, VIVIAN DE ARAUJO PEREIRA, EDER OLIVEIRA ALVES, HEITOR OLIVEIRA MULLER, RITA DE CASSIA DE SOUZA OLIVEIRA, SEBASTIAO ERNANDE CORREIA DE ARAUJO, JULIANA MARQUES DA SILVA

JUÍZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE DOURADOS/MS - 2a VARA FEDERAL

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CLINEU DELGADO JUNIOR - MS13995-A

PARTE RÉ: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO MATO GROSSO DO SUL

Advogados do(a) PARTE RÉ: TIAGO KOUTCHIN OVELAR ECHAGUE - MS14707-A, TELMA VALERIA DA SILVA CURIEL MARCON - MS6355-A, MARCELO NOGUEIRA DA SILVA - MS13300-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Nos termos do artigo 34, da Lei Federal no 8.906/94, "constitui infração disciplinar (inc. XXIII) deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos à OAB, depois de regularmente notificado a fazê-lo".

A infração sujeita o Advogado à pena de suspensão, cuja aplicação acarreta a "interdição do exercício profissional" (art. 37, da LF no 8.906/94).

"O poder de punir disciplinarmente os inscritos na OAB compete exclusivamente ao Conselho Seccional em cuja base territorial tenha ocorrido a infração, salvo se a falta for cometida perante o Conselho Federal", sendo certo que "cabe ao Tribunal de Ética e Disciplina, do Conselho Seccional competente, julgar os processos disciplinares, instruídos pelas Subseções ou por relatores do próprio conselho" (art. 70, "caput" e § 1o, da LF no 8.906/94).

No caso concreto, não há prova de que o advogado tenha sido notificado para efetuar o pagamento (artigo 34, supra), nem mesmo que, constatada a inadimplência, o órgão disciplinar competente tenha cuidado de instaurar o devido processo legal disciplinar, com o necessário respeito às garantias constitucionais.

"- O Estado, em tema de punições disciplinares ou de restrição a direitos, qualquer que seja o destinatário de tais medidas, não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva ou arbitrária, descondiderando, no exercício da sua autoridade o postulado da plenitude de defesa, pois o reconhecimento da legitimidade ético-jurídica de qualquer medida estatal - que importe em punição disciplinar ou em limitação de direitos - exige, ainda que se cuide de procedimento meramente administrativo (CF, art. 5o, LV), a fiel observância do princípio do devido processo legal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reafirmado a essencialidade desse princípio, nele reconhecendo uma insuprimível garantia, que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, rege e condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, ainda que em sede materialmente administrativa, sob pena de nulidade do próprio ato punitivo ou da medida restritiva de direitos."

(STF, 2a Turma, AI-AgR 241201 / SC, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 27/08/2002, v.u., DJ 20-09/2002, p. 109)

De outra parte, a inobservância do devido processo legal não pode ser suprida com a edição de resolução impositiva da apresentação de certidão de quitação ou da exigência do pagamento da integralidade ou de parte do débito, no ato de exercício do sufrágio.

"O candidato deve comprovar situação regular junto à OAB" (Art. 63, § 2o, da LF no 8.906/94), não o eleitor.

"A imposição estatal de restrições de ordem jurídica, quer se concretize na esfera judicial, quer se realize no âmbito estritamente administrativo (como sucede com a inclusão de supostos devedores em cadastros públicos de inadimplentes), supõe, para legitimar-se constitucionalmente, o efetivo respeito, pelo Poder Público, da garantia indisponível do "due process of law", assegurada, pela Constituição da República (art. 5o, LIV), à generalidade das pessoas".

(...)

"O princípio da reserva de lei atua como expressiva limitação constitucional ao poder do Estado, cuja competência regulamentar, por tal razão, não se reveste de suficiente idoneidade jurídica que lhe permita restringir direitos ou criar obrigações.

Nenhum ato regulamentar pode criar obrigações ou restringir direitos, sob pena de incidir em domínio constitucionalmente reservado ao âmbito de atuação material da lei em sentido formal" (AC 1.033-AgR-QO/DF - Min. Celso de Mello).

Nesta Corte Regional:

REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL/MS. ADVOGADO INADIMPLENTE. RESOLUÇÃO OAB/MS No 04/2015. ILEGALIDADE. DIREITO DE VOTAR. POSSIBILIDADE.

1. No caso dos autos, o impetrante pretende garantir seu direito ao voto nas eleições para representantes da OAB/MS, realizadas em 20 de novembro de 2015 independentemente da quitação de anuidades em aberto junto ao Conselho Estadual e Diretoria da Seccional da OAB/MS.

2. O Juízo a quo concedeu a segurança, confirmando a liminar deferida, para que o impetrante Vagner Prado Lima exerça seu direito de voto nas eleições, pois ele comprovou que estava em dia com o pagamento da anuidade, por meio do parcelamento do débito. Assim, a Resolução no 04/2015, na parte em que condiciona o exercício do direito de voto ao adimplemento das anuidades até 21.10.15, teria ofendido o princípio da legalidade, por não ser lei em sentido estrito, nos termos do art. 59 da Constituição Federal.

3. Ademais, em que pese a possibilidade de a inadimplência dos advogados inscritos na OAB poder ser considerada uma infração disciplinar punida com suspensão de trinta a doze meses, nos termos do art. 37 da Lei no 8.906/94, tal procedimento deve obedecer ao devido processo legal, com todas as garantias constitucionais.

4. Finalmente, o Estatuto da OAB, Lei no 8.906/94, ao dispor sobre as eleições, prevê a obrigação de comprovação de regularidade do pagamento das anuidades apenas com relação ao advogado candidato. Ao advogado eleitor exige-se apenas a inscrição regular perante a OAB

5. Remessa oficial desprovida.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, ReeNec - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 362071 - 0003202-71.2015.4.03.6003, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, julgado em 21/11/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/11/2018 )

ADMINISTRATIVO. OAB. ELEIÇÃO. ADVOGADO INADIMPLENTE COM AS ANUIDADES CORPORATIVAS. PARTICIPAÇÃO NA VOTAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Conforme o disposto no artigo 63, §2o, do Estatuto da Advocacia - Lei no 8.906/94 -, apenas o candidato tem o dever de comprovar a sua situação regular junto à OAB, não se estendendo tal obrigação ao advogado eleitor.

2. Precedentes desta Corte.

3. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento. (TRF3, AMS 00091371920064036000, Rel. Dra. MARLI FERREIRA, 4a Turma, julgado em 6.11.2014, publicado no e-DJF3 Judicial 1 de 19.11.2014)

No mandado de segurança, não são devidos honorários advocatícios (artigo 25, da Lei Federal no. 12.016/09).

Por estes fundamentos, nego provimento à remessa oficial.

É o voto.

ecperis

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - OAB - ELEIÇÃO - ADVOGADO INADIMPLENTE COM AS ANUIDADES CORPORATIVAS - PARTICIPAÇÃO NA VOTAÇÃO - POSSIBILIDADE.

1. Não há prova de que o advogado tenha sido notificado para efetuar o pagamento (art. 34, da Lei Federal no 8.906/94), nem mesmo que, constatada a inadimplência, o Tribunal de Ética e Disciplina (art. 70, "caput" e § 1o, da Lei Federal no 8.906/94) tenha cuidado de instaurar o devido processo legal disciplinar, com o necessário respeito às garantias constitucionais.

2. A inobservância do devido processo legal não pode ser suprida com a edição de resolução impositiva da apresentação de certidão de quitação ou da exigência do pagamento da integralidade ou de parte do débito, no ato de exercício do sufrágio.

3."O candidato deve comprovar situação regular junto à OAB" (Art. 63, § 2o, da LF no 8.906/94), não o eleitor.

4. Remessa oficial desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, nego provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.